Tribunal: TJSP
Processo: 1009435-11.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009435-11.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
REGIANE
SOUZA
PEREIRA
BORGES,
é
apelado
NOTREDAME
INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009435-11.2019.8.26.0003 -Voto no 20558
2
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009435-11.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível F.R. do Jabaquara)
Apelante: Regiane Souza Pereira Borges
Apelada: Notredame Intermédica Saúde S/A
Juíza sentenciante: Samira de Castro Lorena
Voto no 20.558
PLANO DE SAÚDE. Ação repetição de indébito. Extinção
sem julgamento de mérito (art. 485, V do CPC). Pedido
expressamente apreciado e indeferido por sentença
prolatada no processo no 1020178-56.2014.8.26.0003.
Pedido que esbarra na coisa julgada. Litigância de má-fé
não configurada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 44/45, de relatório
adotado, extinguiu sem julgamento de mérito ação movida por Regiane
Souza Pereira Borges em face de Notredame Intermédica Saúde S/A,
com fundamento no artigo 485, V do CPC.
Recorre a autora, sustentando, em síntese, que
não há coisa julgada, insistindo na responsabilidade objetiva da ré e no
pedido de reembolso das mensalidades pagas entre 09/05/2013 e
09/12/2013 (fls. 47/49).
Contrarrazões a fls. 54/61, com alegação de
litigância de má-fé.
Não há oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009435-11.2019.8.26.0003 -Voto no 20558
3
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
A
autora
pleiteia
o
ressarcimento
de
mensalidades de plano de saúde em razão de negativa de atendimento
médico no Centro Médico Bosque da Saúde Santamália em 08/05/2013,
sustentando que referido pedido não foi apreciado no processo no
1020178-56.2014.8.26.0003.
Sem razão a autora.
Na ação anterior a autora pediu a rescisão do
contrato e a restituição das mensalidades pagas, com base na mesma
causa de pedir.
O pedido agora renovado foi expressamente
apreciado e indeferido pela r. sentença de fls. 29/32, proferida naquele
processo, na qual se decidiu que “... considerando que desde a
contratação a autora teve e continua tendo disponibilizados os
serviços de saúde da empresa ré, aliado ao fato incontroverso de que
está à sua disposição o atendimento pelos médicos a ela conveniados,
assim como todas as demais coberturas contratadas, o fato ocorrido
não é suficiente para dar ensejo à rescisão contratual por
descumprimento das obrigações assumidas pela ré”.
Outrossim, não autoriza a rediscussão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009435-11.2019.8.26.0003 -Voto no 20558
4
matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada (fl. 43), tal como
insinua a autora, o fato de ter constado no v. acórdão de fls. 33/38 que
“... a autora, em seu apelo, não se insurge contra a parte da sentença
que extinguiu o processo sem resolução do mérito com relação à
requerida Tatiane [médica responsável pela negativa de atendimento],
nem reitera o pedido de rescisão do seu contrato de plano de saúde
com a consequente devolução das mensalidades até então pagas.
Limita-se a requerente, no presente recurso, a alegar ter sofrido
danos morais indenizáveis em decorrência da negativa de
atendimento por parte da preposta da requerida Santamália, de
modo que, por força do princípio "tantum devolutum quantum
apelatum", o julgamento restringir-se-á à análise da pretensão
recursal”.
Quanto à alegada má-fé, em que pese a
existência de coisa julgada, o ajuizamento da demanda por si só não
configura as condutas tipificadas no artigo 80 do CPC, raciocínio
igualmente aplicável à interposição do recurso de apelação, pois “A
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se aplica
a multa por litigância de má-fé quando a parte utiliza recurso
previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de
recorrer, como é o caso dos autos. Precedentes" (EDcl no AgInt no
AREsp 983.177/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 14/12/2017)” (AgInt no
AREsp 1184275/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
09/10/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009435-11.2019.8.26.0003 -Voto no 20558
5
Assim sendo, impõe-se a integral preservação
da r. sentença e a condenação da autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00,
ressalvada a concessão do benefício da justiça gratuita.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator